Tribunal: STF
Processo: SL 1446
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Integração regional de Municípios limítrofes criada pelo Estado do Rio de Janeiro para a gestão de serviços públicos de interesse comum (LC nº 184/2018). Concessão regionalizada dos serviços de água e esgoto. Decreto nº 47.422/2020, editado pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro na condição de Presidente do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana. Inaplicabilidade da legislação estadual sobre licitações e contratos administrativos estaduais. Serviços públicos titularizados pelos Municípios e sujeitos à gestão associada. Observância das normas gerais de licitação e contratação editadas pela União (CF, art. 22, XXVII) e suas autarquias reguladoras (CF, art. 174) e regras específicas estabelecidas pelo órgão deliberativo criado pelos entes associados para esse fim (ADI 1.842, Rel. Min. Gilmar Mendes). Liminar deferida. Julgamento final de mérito com prejuízo do agravo interposto.



    1. Insurge-se o Estado do Rio de Janeiro contra a suspensão cautelar do Decreto nº 47.422/2020, na parte em que fixa em 35 (trinta e cinco) anos o prazo de duração do contrato celebrado pela Região Metropolitana do Rio de Janeiro para a concessão dos serviços de interesse comum de distribuição de água e saneamento básico. A medida foi decretada com fundamento na legislação estadual fluminense que estabelece a duração máxima de 25 (vinte e cinco) anos para as concessões administrativas estaduais.



    2. É plenamente válida a integração administrativa municipal, para fins de coordenação da prestação associada de serviços de interesse comum, mediante instrumentos de gestão associada (convênios de cooperação e consórcios públicos) ou por meio da criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões (CF, art. 24, § 3º). Precedente plenário (ADI 1.842, Rel. Min. GIlmar Mendes).



    3. Decreto editado pelo Governador estadual na condição de Presidente do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (LC nº 184/2018, art. 10). Serviços de interesse comum dos Municípios associados cuja gestão é feita pelos órgãos diretivos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e não pelo Estado do Rio de Janeiro.



    4. Incabível a aplicação da legislação estadual fluminense às licitações e concessões de serviços públicos titularizados pelos Municípios associados. Aplicabilidade, ao caso, das normas gerais editadas pela União (CF, art. 22, XXVII) e suas autarquias reguladoras federais (CF, art. 174) e das regras especiais estabelecidas pelo Conselho Deliberativo instituído para esse fim.



    5. Intervenção judicial indevida no conteúdo do contrato de concessão dos serviços regionalizados de água e esgoto — mediante redução do prazo de duração (de 35 para 25 anos) —, com ruptura do equilíbrio econômico-financeiro estimado e frustração da viabilidade econômica da concessão.



    6. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo.